Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela, interposto por CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA. contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move JACILON FERREIRA DOS SANTOS, na qual o MM Juiz a quo deferiu a tutela de urgência requerida na origem para reintegrar o autor na posse da área do terreno que contempla a estrada de acesso ao imóvel da Chácara Colibri, nos termos do artigo 562 do CPC. Busca o agravante a revogação da reintegração de posse e alega, em síntese, que o agravado escondeu a existência do processo n. 0705742-38.2020.8.07.0019, que tramita na 1a Vara Cível de Samambaia, e que seria conexo a este, o que tornaria aquele juízo prevento. Sustenta, ainda, que o agravado teria burlado o princípio do juiz natural, protocolando 2 processos idênticos e, posteriormente, desistindo da 1a ação que teria sido distribuído para a 1a Vara Cível de Samambaia. Sustenta a existência de premissas falsas dos fatos por parte do agravado, sendo que este possuiria tao somente a posse da Chácara Colibri, de modo que seria vizinho, fronteiro e limítrofe com a propriedade do agravante, sendo que ambos possuiriam livre acesso a via pública. Assevera possuir a posse e propriedade sobre a área objeto da ação há mais de 20 anos, e que a “concessão ou não da liminar está intimamente associada à posse anterior, se não há posse anterior, não há probabilidade do direito e, se não há probabilidade do direito, a liminar deve ser imediatamente revogada, porquanto equivocadamente deferida” (id 2452907, pg. 21). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para seja revogada a tutela de urgência deferida na origem e, no mérito, seja provido o recurso para cassar a decisão agravada. Preparo comprovado (id 24529076). É o relatório. DECIDO. De início, registro que a análise do presente recurso desconsiderará os argumentos lançados acerca da conexão e do juízo natural, tendo em vista que tais argumentos não foram submetidos ainda ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de seu exame incorrer em supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, conceder antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No procedimento especial de reintegração de posse nova, ou a sua revogação, a concessão da liminar está vinculada à demonstração de sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do ato de agressão à posse e a perda da posse esbulhada (artigo 561 do CPC/15), de modo que para o deferimento da liminar, inaudita altera pars, fique o juízo de probabilidade, que é próprio desta fase, fundado na instrução da petição que possibilite ao magistrado invocar, de plano, a probabilidade do direito vindicado. Partindo das premissas precitadas, a análise da documentação acostada pelo autor, ora agravante, não permite a resposta positiva ao juízo de probabilidade necessário para a concessão da liminar, pois o caso específico demanda nível de maior cautela quanto às supostas justificativas trazidas pela agravante de que teria a posse e propriedade do imóvel há mais de 20 (vinte) anos e que o agravado não teria a posse ou a propriedade sobre o imóvel objeto do litígio. Tais constatações no estreito alcance desta cognição, não permitem, de pronto, conferir efeito suspensivo ou dar antecipação de tutela requerida no recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.